Tribunal: TJDFT
Processo: 0734974-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0734974-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de retirada de pauta virtual. À Secretaria para reinclusão em pauta presencial. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator